Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TROCA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM, PELO ADQUIRENTE, JUNTO AO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O réu interpôs recurso inominado contra sentença que o condenou na obrigação de transferir junto ao órgão de trânsito competente a propriedade do veículo VW/GOL, placa JGY6527/GO, pagando todas as despesas referentes a esta diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo de origem.

2. O réu suscita a preliminar de incompetência do juízo, pois “tanto o Autor como Réu são residentes e domiciliados respectivamente nos municípios de Planaltina de Goiás e Valparaíso de Goiás, ambos situado na jurisdição do Estado de Goiás”. Outrossim, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois “o veículo foi revendido para outra pessoa com anuência do Recorrido”. No mérito, sustenta que não houve qualquer acordo entre as partes no tocante à assunção dos débitos incidentes sobre o veículo.

3. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme a regra do inciso I do art. 4o, da Lei no 9.099/95.

4. Verifica-se que foram indicados dois endereços para citação do requerido, dentre os quais aquele indicado na base de dados do DETRAN/DF, localizado em Ceilândia Norte/DF (ID 16836410), razão pela qual não há falar em incompetência do juízo.

5. Destaca-se que a incompetência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício (Súmula 33 do STJ), mas apenas mediante expressa provocação da parte demandada, a quem incumbe suscitar o tema em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da respectiva competência jurisdicional. Prorrogada a competência em razão da ausência de contestação (revelia da parte ré), não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

6. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida em abstrato, à luz da teoria da asserção, presumindo-se verdadeiras as assertivas da parte autora na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Narra o autor que o veículo VW/GOL, Placa JGY6527 foi entregue à parte ré, no dia 29/06/2018, mediante uma permuta, que consistia na troca de dois veículos e o pagamento dos débitos a eles vinculados pelos novos proprietários. Alega que o requerido não procedeu à transferência da propriedade do automóvel para o seu nome junto aos órgãos públicos competentes, o que vem lhe causando prejuízos. Acrescenta que os débitos, anteriores e posteriores ao negócio jurídico, não foram quitados.

8. A parte ré, embora tenha comparecido na audiência de conciliação, não impugnou os fatos alegados.

9. A revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.

10. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (procuração pública de natureza in rem suam outorgada pelo autor ao demandado, ID 16836410, que instrumentaliza o negócio jurídico realizado entre as partes, aperfeiçoado com a tradição do bem).

11. O áudio colacionado ao feito quando da interposição do recurso inominado (ID 16836433) apenas corrobora que o autor entregou o veículo ao réu e não afasta a alegação de que o requerido recebeu o veículo, mediante a promessa de quitação dos débitos a eles vinculados.

12. Assim, tendo em vista a comprovação do negócio jurídico entre as partes (troca de veículos) e que o réu ficou responsável pelo pagamento dos débitos do veículo VW/GOL, Placa JGY6527, não merece reforma a sentença vergastada, que condenou o réu na obrigação de transferir junto ao órgão de trânsito competente, a propriedade do veículo VW/GOL, placa JGY6527/GO, pagando todas as despesas referentes a esta diligência.

13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.

14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.